Tribunal: TJES
Processo: 0034306-65.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034306-65.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELTON LACOURT DE MORAES e outros (2)

APELADO: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O equívoco quanto ao teor da ementa é vício material, passível de retificação.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

contra v. acórdão carreado no id. 9993697, que deu parcial provimento ao recurso por ela interposto, alterando o termo inicial da correção monetária para 05/12/2014 e, ato contínuo, deu parcial provimento ao apelo adesivo interposto por ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Em razões carreadas no id. 10153719, a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão é dotado de erro material, na medida em que a ementa aborda matéria distinta daquela debatida nos autos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0034306-65.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELTON LACOURT DE MORAES, TATIANA ALMEIDA GOMES, GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ELTON LACOURT DE MORAES, TATIANA ALMEIDA GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

contra v. acórdão carreado no id. 9993697, que deu parcial provimento ao recurso por ela interposto, alterando o termo inicial da correção monetária para 05/12/2014 e, ato contínuo, deu parcial provimento ao apelo adesivo interposto por ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Em razões carreadas no id. 10153719, a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão é dotado de erro material, na medida em que a ementa aborda matéria distinta daquela debatida nos autos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

De fato, o intento aclaratório merece ser acolhido, uma vez que a ementa aborda matéria não tratada no julgamento dos recursos, sendo tal vício material, passível de retificação, dispensando inclusive a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Destarte, sendo desnecessário um maior aprofundamento da
questio
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar o erro material apontado, alterando a redação da ementa nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO LIBERAÇÃO DO CRÉDITO POR INÉRCIA DA VENDEDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. 1. Apelação Cível interposta por GS Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança por ela ajuizada, condenando os réus ao pagamento de R$ 65.458,14, com juros e correção monetária desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 2. Estando comprovado nos autos, por meio de e-mails e documentos, que a liberação do financiamento foi obstada pela própria construtora ao não apresentar tempestivamente os documentos necessários à Caixa Econômica Federal, não há que se falar em incidência das penalidades moratórias. Contudo, merece acolhimento a alteração do termo inicial para incidência de correção monetária, a contar de 05/12/2024, quando ficou evidenciado o prejuízo. 3. No que tange aos ônus de sucumbência, embora a construtora tenha logrado êxito quanto a cobrança de parte do valor pretendido, o Réu demonstrou que o inadimplemento ocorreu por culpa da própria Autora, incorrendo em redução substancial do débito, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.